Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. MÚTUO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O RESTABELECIMENTO DOS DÉBITOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO.
1. Demonstrado o cancelamento da autorização e o restabelecimento dos débitos, sem comprovação do banco de que a agravante teria feito acordo para desconto de nova parcela de mútuo em sua conta bancária, defere-se a antecipação da tutela para suspender os novos descontos.
2. Na ausência de elementos que induzam ao reconhecimento do direito da autora à repetição do indébito e que permitam estabelecer a eventual forma da restituição, se em dobro ou simples, não é possível deferir a antecipação da tutela.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.